Tribunal: STF
Processo: ARE 1590609
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, ‘CAPUT’, DA LEI FEDERAL N. 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DOS RÉUS.
I) PEDIDO DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA E DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA POR HIPOSSUFICIÊNCIA (APELANTE 2). NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RÉU.
II) PRETENSÃO DE FORMALIZAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. APELANTE 2. INVIABILIDADE. PROMOTORA DE JUSTIÇA DESIGNADA QUE SE MANIFESTOU PELO NÃO OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL, DIANTE DA AUSÊNCIA DOS PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS SUBJETIVOS E OBJETIVOS. RECONHECIMENTO DA MODALIDADE PRIVILEGIADA DO TRÁFICO NA SENTENÇA. MINISTÉRIO PÚBLICO QUE, EM CONTRARRAZÕES, SE MANIFESTOU PELO NÃO OFERECIMENTO DO ACORDO. NEGATIVA MANTIDA PELA SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, DIANTE DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA, QUE TORNA O ACORDO INSUFICIENTE PARA PREVENÇÃO E REPROVAÇÃO DO CRIME. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ÓRGÃO MINISTERIAL, NÃO CABENDO AO PODER JUDICIÁRIO DETERMINAR AO TITULAR DA AÇÃO PENAL A SUA OFERTA. BENESSE DESCABIDA.
III) NULIDADES. ALEGADA ILICITUDE DE PROVAS POR QUEBRA IRREGULAR DE SIGILO TELEFÔNICO E VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA (APELANTES 1 E 2). NÃO ACOLHIMENTO. QUEBRA DE SIGILO AUTORIZADA JUDICIALMENTE EM AUTOS DISTINTOS (N. 0016695- 46.2022.8.16.0031) E COMPARTILHAMENTO DE PROVAS DEVIDAMENTE DEFERIDO, COM OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CADEIA DE CUSTÓDIA PRESERVADA, COM DOCUMENTAÇÃO DOS TRÂMITES DA APREENSÃO E PERÍCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ (APELANTE 2). INOCORRÊNCIA. DECISÕES PROFERIDAS PELO MESMO MAGISTRADO. TESES AFASTADAS.
IV) TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA (APELANTES 1 E 2). DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELA APREENSÃO DA DROGAS NOS AUTOS N. 0016695-46.2022.8.16.0031 E POR MENSAGENS EXTRAÍDAS DE APARELHO CELULAR PERICIADO E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. PROVAS ROBUSTAS QUE EVIDENCIAM A COMERCIALIZAÇÃO DE 60 GRAMAS DE COCAÍNA POR ALEX (APELANTE 1) E O TRANSPORTE POR JACKSON (APELANTE 2). AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO ‘IN DUBIO PRO REO’. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
V) DOSIMETRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE (APELANTES 1 E 2). NÃO ACOLHIMENTO. EXASPERAÇÃO JUSTIFICADA PELA QUANTIDADE (60 GRAMAS) E NATUREZA DA DROGA (COCAÍNA), DE ELEVADO POTENCIAL DELETÉRIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 42 DA LEI N. 11.343/2006. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E ANTECEDENTES (APELANTE 1) FUNDAMENTADA NA PRÁTICA DO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA E CONDENAÇÃO ANTERIOR DEFINITIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PENAS-BASES MANTIDAS.
VI) TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI N. 11.343/2006 (APELANTE 1). INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA, MAUS ANTECEDENTES E DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS, EVIDENCIADA POR CONDENAÇÕES ANTERIORES E PRÁTICA DELITIVA DURANTE EXECUÇÃO PENAL. REDUTOR APLICADO CORRETAMENTE AO APELANTE 2, POR SER PRIMÁRIO E AUSENTE PROVAS DA DEDICAÇÃO CRIMINOSA. PENAS DEFINITIVAS MANTIDAS.
VII) REGIME PRISIONAL (APELANTE 1). PLEITO DE ABRANDAMENTO. DESCABIMENTO. PENA SUPERIOR A 8 ANOS, REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS JUSTIFICAM O REGIME FECHADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 33, §2º, ALÍNEA ‘A’, E §3º, DO CÓDIGO PENAL. REGIME MANTIDO.
VIII) PERDIMENTO DE BENS (APELANTE 2). PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE DECRETOU O PERDIMENTO DO APARELHO CELULAR. NÃO ACOLHIMENTO. APARELHO UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DO CRIME, COM DIÁLOGOS COMPROVANDO VINCULAÇÃO À TRAFICÂNCIA. PERDIMENTO AMPARADO PELO ARTIGO 91, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 243, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE USO HABITUAL E EXCLUSIVO PARA FINS ILÍCITOS. MEDIDA MANTIDA.
IX) RECURSO DO APELANTE 1 CONHECIDO E DESPROVIDO.
X) RECURSO DO APELANTE 2 PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Considerando-se que cabe ao Juízo da execução analisar a eventual insuficiência de recursos financeiros do sentenciado para fins de isenção da condenação ao pagamento das custas processuais, não se conhece do pedido de concessão de gratuidade da Justiça.
2. Cominada pena de multa ao delito a sua imposição ao agente é de caráter necessário, haja vista cuidar-se de sanção penal prevista no preceito secundário da norma, não sendo possível a sua isenção, ante a inexistência de previsão legal. Todavia, em havendo pretensão de suspensão de sua exigibilidade em razão de aventada hipossuficiência econômica, cabe ao Juízo da execução tal análise, de modo que a existência de pedido nesse sentido não comporta conhecimento nessa esfera recursal.
3. A competência para oferecer o acordo de não persecução penal é exclusiva do Ministério Público, de modo que, determinada nesta Corte de Justiça a revisão da negativa, nos termos do artigo 28-A, §14, do Código de Processo Penal, manifestando-se a Subprocuradoria Geral de Justiça por sua manutenção, não cabe ao Judiciário determinar a sua celebração.
4. A prova emprestada é admissível no Processo Penal quando obtida em conformidade com os procedimentos legais e relacionada aos mesmos fatos da acusação em questão. Além disso, é essencial que seja assegurada a ampla Defesa em ambas as ações, garantindo o exercício do contraditório, de modo que, constatando-se que os elementos de prova emprestados observaram tais condições, não há que se cogitar em nulidade da sentença.
5. Verificando-se que a quebra de sigilo telefônico foi autorizada judicialmente e que o compartilhamento de provas foi devidamente deferido, com observância do contraditório e ampla Defesa, bem como que foi preservada a cadeia de custódia da prova, com documentação dos trâmites da apreensão e perícia, não se sustenta a tese ilicitude da prova, devendo ser rejeitada.
6. Não comporta acolhimento a tese de insuficiência probatória quando se constata dos autos extensa prova da materialidade e autoria delitiva do crime de tráfico de drogas, sobretudo quando os relatos dos policiais militares que participaram das diligências encontram apoio nos elementos obtidos na quebra do sigilo telefônico que evidenciaram, com a devida segurança, a autoria delitiva. A aplicação do princípio do ‘in dubio pro reo’ reclama a existência de dúvida razoável no processo, ao contrário da situação em apreço, em que conjunto probatório a amparar o decreto condenatório é robusto.
7. Não se sustenta a pretensão de redução da pena-base ao mínimo legal quando constatada a motivação idônea para exasperação da basilar, mediante valoração negativa da quantidade e natureza das drogas apreendidas (apelantes 1 e 2), antecedentes (apelante 1) e culpabilidade (apelante 1).
8. Se tratando de crime de tráfico de drogas, deve a quantidade e natureza da droga preponderar sobre as circunstâncias judiciais dispostas no artigo 59 do Código Penal, ou seja, a exasperação daquelas deverá ser feita em patamar superior ao utilizado para estas. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
9. A Lei de Drogas estabelece, em seu artigo 42, específicos fatores de determinação da pena, que são preponderantes para a dosimetria nos casos que trata e que visam justamente a atender o escopo de individualização da pena nas situações de delitos que envolvem substâncias ilícitas viciantes, permitindo recrudescer o apenamento para aqueles que incorram nas aludidas vetoriais específicas, de mais acentuada reprovação. Assim, a apreensão de substância entorpecente, em quantidade considerável e de alto grau estupefaciente e viciante, justifica a elevação da pena na forma que foi realizada pelo Juízo a quo.
10. Comprovado que o apelante 1 possui duas condenações definitivas, escorreita a sentença que se utiliza de uma delas para valorar os antecedentes do réu, na primeira fase da dosimetria, valendo-se da outra para o reconhecimento da agravante da reincidência na segunda etapa, uma vez que se trata de condenações distintas, devendo assim ser mantida a valoração negativa dos antecedentes na primeira fase por inexistência de bis in idem.
11. O réu que pratica crime durante o cumprimento de pena pode ter sua basilar recrudescida no vetor culpabilidade, uma vez demonstrada a maior reprovabilidade da conduta do acusado, que evidencia não ter assimilado o objetivo da reprimenda antes imposta e despreza a aplicação da lei penal, revelando atitude interna mais reprovável (culpabilidade para efeitos de medida da pena).
12. São cumulativos os requisitos expressos no artigo 33, §4º, da Lei Federal n. 11.343, de 23.08.2006, de maneira que o não preenchimento de apenas um deles é suficiente para a não aplicação da minorante referente ao tráfico minorado. Sendo assim, tratando-se de réu reincidente e que ostenta antecedente criminal (apelante 1), não pode ser beneficiado pela causa de diminuição da legislação especial.
13. A reincidência e a presença de circunstâncias judiciais negativas são fatores de determinação da pena que impõem a fixação de regime mais gravoso, diante da expressa previsão do artigo 33, §2º, alíneas “a” e “b” e §3º, do Código Penal, de modo que a pretensão formulada pelo apelante 1, visando o abrandamento do regime prisional, não se sustenta.
14. O perdimento de bens utilizados como instrumentos do crime de tráfico de drogas é efeito automático da condenação, não se exigindo comprovação de uso habitual ou exclusivo para fins ilícitos. In casu, restou comprovado que os acusados se utilizaram do aparelho para a prática do tráfico de droga, de modo que escorreita a sentença que decretou o perdimento dos bens.
15. Recurso do apelante 1 conhecido e desprovido.
16. Recurso do apelante 2 parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido .

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV, LVII e 93, IX,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).
Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).

No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente